Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VIDE SÚMULA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012884-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEISON ANDRE BRAGA CASADO - CPF: 002.836.391-48 (RECORRIDO), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINADORA DO DÉBITO NEGATIVADO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito no valor de R$423,83 e condená-la ao pagamento de R$5.000,00.
Insurgência recursal que se limita a pretensão da aplicação da Súmula 385 do STJ e a consequente extirpação dos danos morais
.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que
não
se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

4. Não comprovando a empresa a regularidade do débito, bem como a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes com base em obrigação pecuniária legítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito discutido. Ademais, é devida a indenização por dano moral, uma vez que, no caso concreto, não se aplica a Súmula 385 do STJ. O extrato de negativações apresentado pela parte reclamada não evidencia a preexistência de outras inscrições válidas, visto que as demais já foram baixadas, sem que haja indicação da data de baixa dessas inscrições.

5. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024